Tribunal: STF
Processo: RE 1395794
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. ADI N. 4.876. EFETIVAÇÃO NO CARGO E MANUTENÇÃO EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 
Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG:



    “RECURSO INOMINADO – INVESTIDURA NO CARGO DE PROFESSOR – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – EFETIVAÇÃO INCONSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PARA O REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA” (fl. 3, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma recursal de origem “declar[ado] a inconstitucionalidade do acordo judicial celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o INSS, que garantiu ao recorrente o direito de ser filiada ao regime próprio de previdência do recorrido, acordo este que continua vigente, conforme entendeu o STF na questão de ordem levantada durante o julgamento dos embargos declaratórios da ADI 4876” (sic, fl. 2, e-doc. 13).



    Sustenta que “o recorrente estava atrelado ao Regime Próprio em razão de dois fundamentos distintos. Primeiro, porque a legislação estadual já a considerava como filiada ao Regime Próprio, com o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias ao IPSEMG (Lei Estadual n. 12.278/96, art. 2º). Segundo, porque em processo judicial, extinto por transação entre as partes, o Estado, a União e o INSS concluíram que os servidores da Lei Complementar Estadual n. 100/2007 seriam submetidos ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais” (fl. 4, e-doc. 13).



    Pede: “A) Tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade seja conhecido o presente recurso extraordinário; B) seja recebido o recurso no seu regular efeito devolutivo; C) ao final seja dado provimento para reformar acórdão atacado para que seja declarado o direito do recorrente a manter-se filiado ao regime próprio de previdência do recorrido, enquanto e sempre que exercer função pública. D) a intimação do recorrido, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; E) a inversão do ônus da sucumbência para que fique ao encargo do recorrido” (fls. 5-6, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Tem-se, na espécie, inviabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



     É imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    5. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu: 



    “Conforme se depreende dos autos, o requerente está incluído dentre os servidores ‘efetivados’ pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007, ou seja, o autor foi considerado servidor efetivo mesmo sem prévia aprovação em concurso público. No entanto, é sabido que tal efetivação anômala, prevista no art. 7º da Lei nº 100/2007, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4876, com modulação dos efeitos da decisão: (…) Cabe citar ainda, a ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da retrocitada ADI, acolhidos em parte para estender a modulação dos efeitos da decisão até o fim de dezembro de 2015 e manter os efeitos do acordo firmado pelo Estado de Minas Gerais, com a União e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, homologado pelo STJ, determinado a aplicação de Regime Próprio de Previdência aos servidores ‘efetivados’: (…) Nessa sentido, após análise do quantum decidido na ADI nº 4876, se extrai que os servidores tornados titulares de cargo efetivo pela Lei Complementar nº 100/2007, deveriam ser desligados até o fim de dezembro de 2015 e que o período de contribuição junto ao regime próprio seria mantido, sendo que, os servidores que preenchessem os requisitos legais para aposentadoria até 31/12/2015, poderiam se aposentar no RPPS/MG. Verifica-se, ainda, que a modulação dos efeitos para permitir a permanência do vínculo dos ‘efetivados’ pela Lei Complementar nº 100/2007 ao regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais abrangeu tão somente aqueles já aposentados ou os que preencheram os requisitos para aposentadoria até o final de dezembro. Destarte, aqueles servidores ‘efetivados’ que não se enquadram em tais categorias, como é o caso do requerente, não têm o direito de permanecer submetidos ao regime próprio, porque tal regime se aplica apenas aos servidores ocupantes de cargo efetivo, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais: (…) Assim, exercendo o autor/recorrente a função pública de professor de educação básica na condição de contratado, deve ser aplicado o regime geral de previdência social, em consonância com o disposto no art. 40, §13, da CR/88. No que diz respeito ao acordo supracitado, firmado pelo Estado de Minas Gerais com a União e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, homologado pelo STJ, determinado a aplicação de Regime Próprio de Previdência aos servidores ‘efetivados’, está bem claro que a validade desse efeito do acordo é relativa apenas às prestações passadas e àquelas que, em virtude da modulação temporal do julgado, devessem ser recolhidas até a cessação do vínculo com o Estado de Minas Gerais, ou seja, até, no máximo, o dia 31/12/2015. Cessado o vínculo, cessa a obrigação do Estado. E quanto a isso, só houve uma exceção - relativa àqueles que até a data de publicação da ata do julgamento da ADI, estivessem aposentados ou tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. (…) Portanto, não restaram demonstrados elementos suficientes a ensejar a modificação da r. decisão recorrida, a qual deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos” (fls. 4-6, e-doc. 11).



    Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para “declara[r] a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2014).



     Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:



     “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio” (DJe 18.8.2015).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    Confiram-se nesse sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.353.538, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.11.2021; RE n. 1.365.409, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 5.4.2022; e RE n. 1.358.541, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 10.2.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora